Tribunal: TJPA
Processo: 0804632-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804632-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO ARAUJO LISBOA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que não concedeu o livramento condicional ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reeducando preenche os requisitos para ser beneficiado pelo livramento condicional, inclusive com retirada de monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a interposição do presente agravo, a agravante regrediu cautelarmente ao regime semiaberto, circunstância que configura alteração da situação executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do reeducando, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000, relatora Desembargadora Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adriano Araújo Lisboa interpõe recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá/PA, que indeferiu pedido de concessão de livramento condicional nos autos do processo de execução de pena n. 4000028-65.2020.4.01.3901 (ID 8920058).

Em razões recursais, o agravante pugna pela reforma da decisão para que seja concedido o livramento condicional, sustentando que preenche todos os requisitos legais, nos termos do art. 83 do CP e art. 131 da LEP, com a consequente remoção da tornozeleira eletrônica (ID 8920059).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão para que seja concedido o livramento condicional ao apenado, condicionado ao uso de monitoramento eletrônico, pelo período mínimo de 1 (um) ano (ID 8920062).

Em juízo de retratação, o juízo de execução manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 8920063).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 20069307).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o benefício do livramento condicional.

Ocorre que, em consulta aos autos da execução no Sistema SEEU, verificou-se que, após a interposição do presente agravo em execução penal, foi proferida decisão que regrediu cautelarmente o agravante, considerando a violação de monitoração e o comparecimento em juízo pela última vez em 07/10/2022, bem como a prática de novo delito em 09/11/2022 (mov. 134.1), circunstâncias que configuram alteração da situação executória e implicam na prejudicialidade do julgamento do recurso.

Destarte, “tendo em vista que após a interposição do presente agravo foi proferida decisão que alterou a situação fática do condenado, mostra-se prejudicado o recurso em decorrência da perda superveniente do objeto” (TJMG,
AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000
, relatora Desembargadora Kárin Emmerich).

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024